Tribunal: TJMT
Processo: 1030647-07.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030647-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - CPF: 808.202.476-34 (ADVOGADO), TAURINOS SERVICOS PECUARIOS LTDA - CNPJ: 04.232.184/0001-76 (AGRAVANTE), UNIAO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 03.240.892/0001-96 (AGRAVADO), CENTROPEC - AGROPECUARIA DO CENTRO-OESTE S/A - CNPJ: 02.511.775/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO ANDERE CRUZ - CPF: 956.278.986-15 (ADVOGADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), FABIO DE AQUINO POVOAS - CPF: 630.736.091-72 (ADVOGADO), THIAGO VILARDO LOES MOREIRA - CPF: 018.065.591-45 (ADVOGADO), IGOR FOLENA DIAS DA SILVA - CPF: 039.598.386-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Dois Recursos De Agravo De Instrumento. Cumprimento de Sentença. Caução Prestada Por Terceiro. Manutenção Da Averbação. Inexigibilidade Parcial Do Título Executivo. Omissão Da Decisão Singular.
Primeiro Recurso Desprovido. Segundo Recurso Parcialmente Provido.

I. Caso em exame

1.
São dois Recursos de Agravo de Instrumento interpostos contra decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença. A decisão agravada indeferiu o pedido de baixa da caução, autorizou a continuidade da constrição e determinou a realização de nova avaliação judicial do bem penhorado.

O primeiro Recurso foi interposto pelo terceiro interessado, proprietário do bem caucionado, que requereu a exclusão da averbação da caução imobiliária, sob alegação de perda de finalidade da garantia. Outro Recurso foi interposto pela parte executada, que alegou a inexigibilidade parcial do título executivo.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão:
(i) apurar se a decisão agravada incorreu em omissão ao deixar de analisar a alegação de inexigibilidade parcial do título executivo;
(ii) examinar se é possível a exclusão da averbação da caução prestada por terceiro, diante da suposta perda de finalidade da garantia.

III. Razões de decidir

3.
A decisão agravada incorre em omissão relevante, pois não apreciou a alegação de inexigibilidade parcial do título executivo, embora essa questão tenha sido expressamente suscitada e possua potencial de infirmar a obrigação imposta.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a omissão quanto a fundamento capaz de modificar o resultado da decisão judicial configura nulidade, conforme os arts. 489, § 1º, IV, e 1.021, § 3º, do CPC.

5.
A análise da alegação de inexigibilidade parcial do título deve ser realizada pelo Juiz singular, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

6.
A caução foi regularmente prestada por terceiro, mediante autorização formal e expressa, vinculando o bem para fins de garantir eventual levantamento de valores pela executada.

7. A manutenção da averbação da caução deve subsistir até que o Juiz singular se pronuncie sobre a ocorrência (ou não) do levantamento dos valores, o que poderá caracterizar eventual perda de finalidade da garantia.

8. A avaliação judicial do bem penhorado deve ser sobrestada, uma vez que sua necessidade está condicionada à verificação da subsistência da obrigação garantida pela caução.

IV. Dispositivo e tese

9.
Agravo de Instrumento interposto pelo terceiro interessado desprovido
e Agravo de Instrumento interposto pela Executada parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1.
A caução foi regularmente prestada por terceiro, mediante autorização formal e expressa, vinculando o bem para fins de garantir eventual levantamento de valores pela executada. 2.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a decisão que não enfrenta questão jurídica expressamente suscitada pela parte e que tem o potencial de alterar o resultado do julgamento é nula por falta de fundamentação.”

___________________________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 489, § 1º, IV; 1.021, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 2367945/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 13.05.2024, DJe 15.05.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1692724/SP, rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 02.09.2024, DJe 13.09.2024; TJRS, AI 5018843-15.2023.8.21.7000, rel. Des. Pedro Luiz Pozza, 12ª Câmara Cível, j. 25.05.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1030647-07.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa
Taurinos Serviços Pecuários Ltda.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0000846-88.2011.8.11.0021, promovido por
União Empreendimentos e Participações Ltda.

O Juiz singular indeferiu o pedido de baixa da averbação da caução sobre 30 (trinta) hectares do imóvel de matrícula 11.037, do CRI de Município de Água Boa/MT, denominado Fazenda Santa Clara D'Oeste.

Na mesma decisão, deferiu o pedido formulado pela Recorrente e nomeou perito para avaliação da fração penhorada.

A Recorrente alega que houve omissão por parte do Juiz
a quo
, ao deixar de apreciar o pedido de reconhecimento da inexequibilidade parcial do título executivo judicial que fundamenta o cumprimento de sentença.

Argumenta ser desnecessária a perícia para avaliação do imóvel penhorado, por se tratar de medida ineficaz e que não contribui para o deslinde da controvérsia, uma vez que o bem pertence a terceiro e a controvérsia reside na inexequibilidade da obrigação e não no valor do imóvel.

Requer o provimento do Recurso e reconhecimento da omissão do Juiz singular, bem como a declaração da inexequibilidade parcial do título e, por conseguinte, a extinção do Cumprimento de Sentença nessa parte.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 313097854).

Contraminuta juntada no Id. 318922892.

A Recorrente interpôs Agravo Interno em razão do indeferimento do pedido liminar (Id. 318994366).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, ressalto que por meio deste voto, examino conjuntamente os Recursos de Agravos de Instrumento n. 1030321-47.2025.8.11.0000, interposto pela
Centropec – Agropecuária do Centro-Oeste S.A.,
como terceira interessada, e o de n. 1030647-07.2025.8.11.0000, interposto pela Executada
Taurinos Serviços Pecuários Ltda.

Assim o faço porque ambas as partes se insurgem em razão da decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença proposto pela empresa União Empreendimentos e Participações Ltda. em desfavor de Taurinos Serviços Pecuários Ltda.

Para melhor compreensão, necessária a contextualização dos fatos.

O título executivo que fundamenta o Cumprimento de Sentença tem origem no Acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação, que reformou parcialmente a sentença de primeiro grau.

Na ocasião, foi mantida a exclusão da empresa Centropec – Agropecuária do Centro-Oeste S.A. do polo passivo da Ação Inibitória e foram julgados procedentes os pedidos formulados pela empresa União Empreendimentos e Participações Ltda. e
condenou a empresa Taurinos Serviços Pecuários Ltda. à restituição de valores levantados por ela no curso da demanda
, bem como ao pagamento de multa contratual de 20% (vinte por cento) do valor do contrato, custas processuais e honorários advocatícios.

Após tentativas frustradas de localizar bens passíveis de constrição, a exequente União Empreendimentos e Participações Ltda. requereu a penhora de 30 (trinta) hectares do imóvel registrado sob a matrícula n. 11.037 (antiga matrícula n. 4.142), situado na Fazenda Santa Clara D’Oeste, no Município de Água Boa/MT.

Alegou que a fração de terras havia sido oferecida em caução no curso da Ação Inibitória pela Executada Taurinos Serviços Pecuários Ltda., com anuência expressa da proprietária do imóvel, a empresa Centropec – Agropecuária do Centro-Oeste S.A.

O pedido foi acolhido e a penhora foi efetivada por termo nos autos (Id. 135366508).

Na sequência, foi juntado aos autos extrato da conta judicial com a informação de depósito vinculado ao processo, no valor de R$ 101.840,00 (cento e um mil, oitocentos e quarenta reais).

Diante disso, a Executada Taurinos Serviços Pecuários Ltda.
alegou inexequibilidade parcial do título
. Argumentou que a condenação imposta no Acórdão do Apelo determinou a devolução de R$ 110.305,45, referentes a depósitos judiciais promovidos pela Exequente no curso da demanda.

Todavia, afirmou que nunca levantou esses valores, conforme demonstrado pelo extrato da conta judicial,

razão pela qual não há o que restituir, pois a quantia permanece depositada judicialmente, o que torna inexequível esse capítulo da condenação.
Requereu a extinção parcial do Cumprimento de Sentença
.

Por sua vez, a terceira interessada Centropec – Agropecuária do Centro-Oeste S.A. peticionou nos autos e
requereu a baixa da averbação da caução
sobre o imóvel de sua propriedade e a suspensão de quaisquer atos executivos incidentes sobre seu patrimônio.

Explicitou que ofertou fração do imóvel como caução real em 14/12/2011, por mera liberalidade, apenas para viabilizar o levantamento de quantia pela Executada (Taurinos) de valores depositados no curso da demanda pela Exequente (União).

Ressaltou que, conforme o extrato de conta judicial, os valores nunca foram levantados pela Executada, o que evidencia a perda da eficácia da caução.

Reiterou sua ilegitimidade passiva e inexistência de responsabilidade patrimonial pela dívida da Executada, razão pela qual não pode ser sujeita a atos como penhora, expropriação ou leilão de seus bens.

Posteriormente, a fração penhorada foi avaliada e a Executada impugnou o laudo pericial, discordando do valor apurado e, subsidiariamente,
pleiteou a realização de nova avaliação judicial
.

Sobreveio a decisão agravada, na qual o Juiz singular indeferiu o pedido da terceira interessada (Centropec) na qual pretendia excluir a averbação da caução, sob o fundamento de que ela autorizou expressamente a sua constituição.

Na mesma decisão, deferiu o pedido formulado pela Executada (Taurinos) e nomeou perito para reavaliação da fração penhorada.

Em razão dessa decisão, a terceira interessada e a Executada interpuseram Agravo de Instrumento.

A
Centropec – Agropecuária do Centro-Oeste S.A.
, terceira interessada,
no Recurso de n. 1030321-47.2025.8.11.0000
, alega que a decisão agravada é teratológica ao manter a constrição sobre bem de terceiro que não integra a relação processual.

Reitera que a caução foi prestada exclusivamente para viabilizar o levantamento de valores pela Executada, o que não se concretizou.

Argumenta que há má-fé da Exequente ao pleitear a Execução contra patrimônio de terceiro, mesmo ciente de que o valor caucionado permanece depositado.

Assevera que a constrição atinge bens desmembrados da matrícula n. 11.037, a saber: matrículas 20.593, 20.594, 20.595, 20.596 e 20.597, o que amplia os efeitos da constrição de forma desproporcional.

Ressalta que a manutenção da constrição ofende o direito de propriedade, especialmente por fazer recair sobre terceiro (Agravante) o ônus de uma dívida da qual não participa e não garantiu.

A Taurinos Serviços Pecuários Ltda. (Executada),
no Recurso de n. 1030082-43.2025.8.11.0000
, aponta omissão na decisão agravada, uma vez que o Juiz singular não apreciou a alegação de que os valores cuja devolução se exige nunca foram levantados.

Sustenta que há inexequibilidade parcial do título, o que torna inexigível a obrigação de restituição. Requer o reconhecimento da extinção parcial do Cumprimento de Sentença e, também, a desnecessidade da perícia para avaliação do imóvel penhorado, por se tratar de bem de terceiro e diante da controvérsia residir na exigibilidade da obrigação, e não no valor do bem.

No que se refere à alegação de ilegitimidade da caução, verifico que a garantia foi prestada de forma expressa e com autorização formal da própria Centropec – Agropecuária do Centro-Oeste S.A., conforme documento denominado “Autorização para Oferecimento de Bem em Caução Judicial”, constante dos autos da Ação Inibitória (PJe n. 0000386-04.2011.8.11.0021 – Id. 107771739 – pág. 59).

Na ocasião, a empresa manifestou ciência de que a caução tinha por finalidade viabilizar o levantamento de valores pela Executada Taurinos e concordou com a vinculação da fração do imóvel para essa finalidade.

É certo que não há vedação legal à prestação de caução por terceiro, desde que haja anuência formal do proprietário e que o bem oferecido atenda à finalidade específica da garantia.

Portanto, considerando que a caução foi prestada regularmente, e considerada idônea, entendo que deve ser mantida, com a consequente preservação da averbação na matrícula n. 11.037, com as consequências do ato.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS DE TERCEIRO. OFERECIMENTO DE CAUÇÃO. BENS DE TERCEIRO. POSSIBILIDADE. Não há óbice para que o juízo aceite a caução oferecida por se tratar de bem de terceiro, bastando que o terceiro, proprietário, firme o respectivo termo. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 50188431520238217000, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Pedro Luiz Pozza, Julgado em: 25-05-2023) (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 50188431520238217000 GRAVATAÍ, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 25/05/2023, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 26/05/2023).

Apesar disso, embora a caução possa vincular o bem de terceiro nos limites da autorização prestada, a controvérsia instaurada nos autos, especificamente quanto à ocorrência (ou não) do levantamento dos valores caucionados pela Executada (Taurinos), revela-se determinante para a continuidade da eficácia da garantia e dos atos dela decorrentes, como a penhora e a subsequente avaliação judicial.

Conforme se verifica, a

alegação de que os valores não foram levantados e que permanecem depositados foi formalmente suscitada pelas partes, mas não foi apreciada na decisão agravada, a qual se limitou a indeferir o pedido de exclusão da averbação da caução e deferir a perícia para avaliação.

A falta de análise dessa questão evidencia vício de omissão relevante, pois a ocorrência (ou não) do levantamento de valores depositados judicialmente tem o potencial de alterar substancialmente o resultado da Execução, pois pode tornar inexigível parte do título judicial e descaracterizar a finalidade da caução.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a decisão que não enfrenta questão jurídica expressamente suscitada pela parte e que tem o potencial de alterar o resultado do julgamento é nula por falta de fundamentação, o que impõe o retorno dos autos à origem para exame deste ponto.

Nesse sentido:
o art. 1.021, § 3º, do CPC deve ser interpretado em conjunto com o art. 489, § 1º, IV, do CPC, pelo que se reputará nula somente a decisão judicial que deixa de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo que sejam capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
(STJ - AgInt no AREsp: 2367945 SP 2023/0165479-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024).

Ademais, não compete ao Tribunal, neste momento, suprir a omissão do Juiz singular e decidir de forma originária sobre a alegada inexigibilidade parcial do título, sob pena de incorrer em vedada supressão de instância e ofensa aos princípios do duplo grau de jurisdição, o que não é permitido.

Nesse sentido:

(...)No caso, verifica-se que o entendimento esposado pelo Tribunal de origem, no julgamento do agravo de instrumento, está em consonância com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assente no sentido da
impossibilidade de análise de questão que ainda não foi apreciada pelo juízo de origem, a qual não pode ser objeto de deliberação pela instância ad quem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição
. Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1692724 SP 2020/0092021-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2024). (sem grifos no original)

Dessa forma, reconheço a existência de omissão relevante quanto à alegação de inexigibilidade parcial do título executivo, fundada na não comprovação do levantamento dos valores caucionados, razão pela qual determino o retorno dos autos à origem a fim de que o Juiz singular analise expressamente essa matéria.

No tocante ao pedido de baixa da averbação da caução, formulado pela terceira interessada Centropec e fundamentado na suposta perda de sua finalidade, entendo que, por ora, a medida deve ser mantida, sem prejuízo de reanálise futura, após o pronunciamento judicial quanto ao efetivo levantamento, ou não, dos valores e à eventual perda da eficácia da garantia prestada.

Quanto à nomeação de perito para avaliação do imóvel objeto da caução, considerando que a manutenção ou não da garantia está condicionada à análise prévia da alegação de inexigibilidade parcial do título, entendo que a medida deve ser, por ora, sobrestada, até que sobrevenha pronunciamento judicial a respeito da efetividade da caução e da persistência da obrigação que se pretende garantir.

Por fim, vale ressaltar que o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento prejudica a análise dos pressupostos para concessão do efeito ativo e acarreta a perda do objeto do Agravo Interno interposto pela Recorrente.

Com base nessas considerações,
dou parcial provimento ao Recurso
interposto pela empresa Taurinos Serviços Pecuários Ltda. (RAI 1030647-07.2025.8.11.0000) e determino o retorno dos autos à origem, a fim de que o Juiz singular aprecie, de forma expressa e fundamentada, a alegação de inexigibilidade parcial do título executivo.

Por outro lado,
nego provimento ao Agravo de Instrumento
interposto pela empresa Centropec – Agropecuária do Centro-Oeste S.A. (RAI 1030321-47.2025.8.11.0000), a fim de manter, por ora, a averbação da caução prestada, até que sobrevenha pronunciamento judicial quanto à sua eventual perda de finalidade.

No mais,
julgo prejudicado
o Recurso de Agravo Interno interposto em virtude da decisão liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025